Tribunal: TJDFT
Processo: 0745322-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel locado, cuja renda é destinada à moradia do executado, pode ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável nos termos da Lei no 8.009/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem e destinado à moradia permanente, conforme a Lei no 8.009/1990.
4. É possível reconhecer a impenhorabilidade de imóvel locado quando a renda obtida é destinada à subsistência ou à moradia da família, conforme a Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A proteção da impenhorabilidade deve prevalecer quando a constrição patrimonial comprometer diretamente o direito fundamental à moradia, especialmente em situações que envolvam vulnerabilidade, como idade avançada ou estado de saúde debilitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O imóvel locado cuja renda é destinada à moradia da entidade familiar pode ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos da Lei no 8.009/1990.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 486/STJ; TJDFT, AI 0726897-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 27.8.2024; TJDFT, AI 0737729-18.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 27.4.2022.